Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009783-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE EDVALDO DA SILVA registrado(a) civilmente como EDVALDO DA SILVA - CPF: 569.592.221-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 033.244.991-27 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS - CPF: 033.244.991-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDVALDO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SERVIDOR FALECIDO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÓBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Espólio de Edivaldo da Silva contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito referente à cobrança de férias e licença-prêmio não gozadas pelo servidor, policial militar do Estado de Mato Grosso, falecido em 12/06/2012.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional de 5 anos, se a data do falecimento do servidor ou a data em que a inventariante tomou ciência dos direitos não usufruídos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme o Decreto n. 20.910/1932, e deve ser contado a partir da data do falecimento, que encerrou o vínculo jurídico entre o servidor e a Administração.

4. O entendimento pacificado do STJ é de que a prescrição para conversão de licença-prêmio e férias em pecúnia inicia-se com a aposentadoria ou falecimento do servidor.

5. A alegação da inventariante de que só tomou ciência dos direitos em 2021 não afasta a prescrição, que atinge o fundo de direito, não sendo possível reabertura do prazo por mero desconhecimento dos herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O termo inicial do prazo prescricional para ações de cobrança de férias e licença-prêmio de servidor falecido é a data de seu óbito, independentemente da ciência posterior pelos herdeiros
."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1800310/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ESPÓLIO DE EDIVALDO DA SILVA
, representado pela inventariante LUCIMAR RODRIGUES VASCONCELOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Cobrança n. 1009783-41.2022.8.11.0003, que reconheceu a
prescrição do fundo do direito
da parte autora em reclamar as verbas trabalhistas não usufruídas pelo
de cujus
em vida, haja vista que este veio a óbito em 12/06/2012 e o ajuizamento da ação se deu em 20/04/2022, superando o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

A parte apelante alega, em síntese, que apenas tomou ciência dos direitos deixados pelo falecido em 2021, com a publicação da Certidão n. 429/GM/CMMCE/DGP/PMMT/21, a qual deu publicidade dos direitos do servidor, razão pela qual requer a reforma da sentença, devendo ser considerado como termo
a quo
a data da ciência da inventariante acerca dos direitos do falecido e não a data do óbito do
de cujus.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 176712193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a bem fundamentada sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Com efeito, conforme relatado, trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo espólio de Edivaldo da Silva, representado pela inventariante Lucimar Rodrigues Vasconcelos, visando o recebimento de verbas referentes a férias e licença especial não gozadas pelo de cujus quando em atividade como policial militar do Estado de Mato Grosso.

O cerne da questão recursal reside na definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da ação: se a data do óbito do servidor (12/06/2012) ou a data em que a inventariante alega ter tomado ciência dos direitos não usufruídos (24/09/2021).

Pois bem. Sabe-se que o prazo prescricional para ações de cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que assim dispõe:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sabe-se que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público, veja-se:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO.
APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. 2. (...)” (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019 - destaquei).

No caso dos autos, como bem pontuado na sentença, o servidor estava em atividade, devendo, portanto, o prazo prescricional se iniciar da data do seu falecimento, visto que este é o momento em que ocorreu a cessação do vínculo jurídico entre o servidor e a Administração Pública.

De mesmo modo, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

”ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DO ESTADO DE ALAGOAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDOS EM PECÚNIA. DIREITO ADQUIRIDO. MEMBRO FALECIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA DATA DO ÓBITO.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS E DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE PARA REALIZAR A COBRANÇA EM NOME DO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade ativa: as verbas remuneratórias e indenizatórias devidas ao servidor falecido, caso não tenham sido pagas até a data do óbito, passam a integrar o acervo hereditário como créditos e direitos do de cujus, de modo que, aberta a sucessão, o espólio e seus herdeiros adquirem legitimidade ativa para a cobrança. Preliminar rejeitada. 2. Prejudicial de prescrição:
o prazo inicial da prescrição para a cobrança de férias não usufruídas e de licença-prêmio convertidas em pecúnia se dá no término do vínculo do servidor com a administração pública, seja em virtude da aposentadoria, seja em virtude de seu óbito.
Prejudicial de mérito rejeitada. 3. (...)” (TJ-AL - AC: 07110781820208020001 AL 0711078-18.2020.8.02.0001, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 30/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021 - destaquei).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SERVIDOR FALECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
MARCO INICIAL. DATA DA MORTE.
PRECEDENTE DO STJ. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO. DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1086 DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 365 DO STF. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS ADIMPLIDAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 369 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA, EM PARTE. 1. A Corte Cidadã, quando do julgamento REsp 1254456/PE, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 516), sedimentou a compreensão de que
“... a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.”. 2. Nada obstante, tendo o servidor falecido antes da sua aposentadoria “... a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo...”.( REsp n. 1.833.851/PA)
3. (...)” (TJ-BA - MS: 80249294820208050000, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/11/2022 - destaquei).

“PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA VIÚVA E PELOS FILHOS DE SERVIDOR MUNICIPAL FALECIDO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO ÀS VERBAS REFERENTES À CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA, ÀS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUE SÓ SE INICIA COM O DESLIGAMENTO DO SERVIDOR, QUE, NO CASO, OCORREU COM O ÓBITO DESTE
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSTERGAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, INCLUSIVE DE OFÍCIO. 1 ¿ Buscam os apelantes a reforma da sentença, objetivando a modificação do termo inicial da prescrição da licença-prêmio, das férias e do terço constitucional, para que passe a ser a data da extinção do vínculo, afastando-se a prescrição sobre as férias, 1/3 (um terço) de férias e a licença-prêmio. 2 ¿
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que o servidor passa à inatividade. Tema no 516/STJ. 3 ¿ O prazo prescricional para a conversão em pecúnia do benefício da licença-prêmio não gozada, das férias não usufruídas e do terço constitucional tem início a partir do ato que finalizou a relação do servidor com a Administração Pública, seja a aposentadoria, seja o óbito.
Precedentes. 4 ¿ No caso,
o servidor ainda não havia se aposentado quando faleceu, fato ocorrido em 09/01/2018, iniciando-se a prescrição a partir dessa data, não estando tais verbas limitadas aos 05 (cinco) anos pretéritos, por se tratarem de verbas indenizatórias.
(...)” (TJ-CE - AC: 00511972520218060160 Santa Quitéria, Relator: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR FALECIDO. CONVERSÃO E PAGAMENTO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DURANTE A ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. INÍCIO DO PRAZO. CONTAGEM A PARTIR DO ÓBITO DO SERVIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3a C. Cível - AC - 948727-8 - Maringá - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - Unânime - J. 29.01.2013)” (TJ-PR - APL: 9487278 PR 948727-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 29/01/2013, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1032 04/02/2013 - destaquei).

In casu
,
o servidor faleceu em 12/06/2012
, data em que se configurou a lesão ao direito subjetivo pleiteado. A partir desse momento, abriu-se para os sucessores a possibilidade de pleitear eventuais verbas não adimplidas em vida.

Assim, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos teve início em 12/06/2012, data do falecimento do servidor, e findou-se em 12/06/2017. A presente
ação, contudo, foi ajuizada apenas em 20/04/2022
, quando já transcorridos quase 10 (dez) anos do óbito, restando inequivocamente prescrito o direito de ação.

O argumento da parte recorrente de que o prazo prescricional deveria ter como termo inicial a data em que tomou ciência dos direitos (24/09/2021) não merece acolhida. Isso porque a prescrição, no caso, atinge o próprio fundo de direito, ou seja, a pretensão de receber as verbas não usufruídas pelo servidor falecido.

O desconhecimento dos herdeiros acerca dos direitos do
de cujus
não tem o condão de afastar a prescrição já consumada. Entendimento diverso levaria a uma situação de absoluta insegurança jurídica, permitindo que ações fossem ajuizadas a qualquer tempo, bastando que o interessado alegasse desconhecimento anterior do direito.

Ademais, cumpre ressaltar que a certidão emitida pela Polícia Militar em 2021 apenas declarou uma situação fática preexistente (férias e licenças não gozadas), não criando direito novo capaz de reabrir o prazo prescricional já transcorrido.

Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal de afastamento da prescrição reconhecida na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024